Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde contra sentença (Id 15571313) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. A apelante prefacia suas razões recursais (Id 15571318, pp. 2 a 8) sustentando que fora entidade de autogestão até meados de 2016, quando fechou contrato de prestação de serviços com 7 (sete) administradoras de benefícios, entre elas a segunda ré (Bem Benefícios). Afirma que, em 30/9/19, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS determinou a implantação do regime de portabilidade especial para os beneficiários dos planos de saúde da apelante (RO n. 2470/19 da ANS – Id 15571329) no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogado, pelo mesmo período, pela RO n. 2490/19 da ANS (Id 15571330). Ainda prefacialmente, esclarece que o regime especial de direção fiscal a que está submetida (vide RN n. 316/12 da ANS – Id 15571325) a mantém com bens e contas indisponíveis (Id 15571326) e a proíbe de comercializar novos planos, o que inviabiliza a obtenção de ganhos (Id 15571328). A apelante alerta que, findo o prazo de portabilidade fixado pela RO n. 2490/19 da ANS (Id 15571330 - 1/2/2020), não será mais possível a migração concedida à apelada pela sentença ora vergastada. Após narrar suas dificuldades, requer o benefício da justiça gratuita. Com o breve relatório, decido. É admissível, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e, nos termos do art. 98, do CPC, a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica. A matéria, inclusive, encontra-se pacificada na jurisprudência pelo Enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Contudo, como se pode depreender da própria leitura do enunciado acima, cabe à pessoa jurídica requerente demonstrar concretamente a impossibilidade de custeio, em especial, do módico preparo recursal aqui cobrado no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), nos termos do inciso I e da nota 2a da Tabela A do Anexo da Resolução n. 1/2019, em cumprimento ao Decreto-Lei n. 115/1967.[1] Tampouco merece acolhida a mera afirmação da apelante de que se encontra, no momento, submetida ao regime especial de direção fiscal previsto na RN n. 316/12 da ANS (vide legislação no Id 15571325) como motivo para deixar de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Primeiro, porque o custeio refutado pela apelante é de serviço indispensável à sua higidez econômico-financeira. Segundo, como bem esclarece a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em seu sítio eletrônico: “... o regime de direção fiscal não é uma intervenção. O procedimento é instaurado em operadoras com anormalidades administrativas e econômico-financeiras que podem colocar em risco a qualidade e a continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários.” [i][2] (grifos nossos) Enfim, a despeito da longa narrativa apresentada pela apelante no Id 15571318, pp. 2-8, são meramente retóricos os argumentos que deduz para justificar o pedido de gratuidade; além do que ausentes quaisquer elementos que de forma concreta e minimamente plausível possam embasar a real ocorrência das dificuldades financeiras tão sobejamente alardeadas no seio de seu apelo. Ainda advoga em desfavor da hipossuficiência financeira levantada, a contratação do eminente patrono Luiz Felipe Conde que, como anuncia o seu perfil no aplicativo Linked-in[3], é o atual Presidente da Comissão Especial de Saúde Suplementar do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Visando espancar, por definitivo, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelante, aqui feita por mera declaração narrativa, destaco que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é atributo apenas do pedido formulado por pessoa natural (art. 99 § 3o do CPC), sobrando às pessoas jurídicas a necessária comprovação da referida condição. Colaciono abaixo aresto esposando o posicionamento acima declinado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional, a ser deferida quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício pleiteado. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1162672, 07206789620188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na apelação. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[4]. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo, devolvam-me os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] file:///C:/Users/teixeira.ptso/Downloads/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202020.pdf [2] http://www.ans.gov.br/comunicacao-e-imprensa/notas-e-esclarecimentos/4948-direcao-fiscal [3] https://br.linkedin.com/in/luiz-felipe-conde-204b63b [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.